Tribunal: TJDFT
Processo: 0729065-81.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729065-81.2024.8.07.0003 RECORRENTE: JOSE ANTONIO PEREIRA DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MULTIRREINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância em razão do valor do bem; (ii) estabelecer se a embriaguez e o uso de substâncias controladas autorizam a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 28, § 2o, do Código Penal; (iii) determinar se é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da insignificância não se aplica quando ausente a cumulatividade dos requisitos exigidos pela jurisprudência consolidada do STF, especialmente a inexpressividade da lesão jurídica, a mínima ofensividade da conduta e a ausência de reprovabilidade, sendo inaplicável no caso concreto em razão do valor da res furtiva superar 10% do salário-mínimo vigente à época e da multirreincidência do réu. 4. A embriaguez voluntária ou culposa, ainda que associada ao uso de remédios controlados, não autoriza a redução da pena nos termos do art. 28, § 2o, do Código Penal, pois não configura caso fortuito ou força maior, conforme orientação da jurisprudência nacional baseada na teoria da actio libera in causa. 5. A compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência é incabível na presença de multirreincidência, sendo legítima a compensação parcial com aumento proporcional da pena em 1/12, conforme entendimento consolidado do STJ. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II e § 2o; 33, § 2o, “b”; 44; 77; 155, caput. CPP, art. 386, III. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello; STF, RHC 198550 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2a Turma, j. 04.10.2021; STJ, AgRg no AgRg no HC 700.192/SC, Rel. Min. Olindo Menezes (conv.), 6a Turma, j. 15.02.2022; TJDFT, Acórdão 1938693, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 24.10.2024; TJDFT, Acórdão 1935090, 3a Turma Criminal, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 17.10.2024. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição por atipicidade da conduta, porquanto preenchidos os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância in casu. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMS. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena com a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sem, contudo, particularizar qual dispositivo legal reputa malferido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pois, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, a Corte Superior tem concluído “no sentido de que, para transcender o óbice da Súmula n. 7/STJ, a defesa precisa demonstrar em que medida as teses não exigiriam a alteração do quadro fático delineado pela Corte local, não bastando a assertiva genérica de que o recurso visa à revaloração das provas, vale dizer, no caso, avaliar a tese de atipicidade, como quer a defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, e não questões de direito ou de má aplicação da lei federal” (EDcl no REsp n. 2.131.621/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado no dissídio interpretativo. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao pleito de fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Destaca-se nesse sentido: “A falta de indicação, pela parte recorrente, de quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.850.084/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 23/9/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024